Tribunal: STF
Processo: HC 185070
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra o Ministro Relator do HC 180.447 do Supremo Tribunal Federal.
    O embargante sustenta a existência de omissão diante da não concessão de habeas corpus de ofício. 
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o embargante não aduz novos argumentos capazes de afastar as razões nele expendidas.
    Por oportuno, conforme preceitua o CPP, art. 619, ressalto que há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais, nestes autos, mostram-se ausentes. A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, o inconformismo dos embargantes com o decidido.
    Com efeito, a controvérsia destes autos foi dirimida em análise do mérito do writ, ao assentar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.
    Verifico, portanto, que o embargante busca apenas a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
    Ressalto, por fim, que a concessão de habeas corpus de ofício é ferramenta a ser adoada pelo Magistrado quando não é possível o conhecimento do pedido, mas vislumbrar, de plano a existência de flagrante violência ou coação à liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorre na espécie.
    Isso posto, não conheço dos embargos de declaração (art. 1.024, , § 2°, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator